Tribunal: TJDFT
Processo: 0008802-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008802-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal impugnou os cálculos de ID: 20590539 – pp. 5/6, que serviram de base para a expedição do requisitório contido no ID: 21194506 (SANTA MOREIRA RIBEIRO), sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012 (ID: 30569821 e seguintes). Instado em relação à impugnação distrital, o SINDIRETA informou que o devedor não logrou êxito em demonstrar o alegado excesso. Informou ainda que já houve pagamento em relação aos créditos devidos aos substituídos SANDRA ALVES LUNA, SANTINA ELISETE DE NOQUELI CASARI, SARAH RAQUEL GUTERMAN e SEBASTIÃO AFONSO MOREIRA FONSECA, em virtude de adiantamento preferencial deferido, e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários de execução (ID: 31414655). Passo a decidir. Adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. Depreende-se da manifestação de ID: 31414655 que os créditos inscritos no Precatório n. 0748093-83.2020.8.07.0000, expedido em favor de SANTA MOREIRA RIBEIRO, oriundo da requisição de ID: 21194506, não foram adimplidos, o que autoriza a apreciação do pedido de revisão dos cálculos. Das planilhas acostadas aos autos (ID: 20590539 – pp. 5/6), verifica-se que os percentuais de juros mensais aplicados pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31.1.2003; 1% a.m. de 1o.2.2003 a 30.6.2009 e 0,5% a.m. a partir de 1o.7.2009. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Nesse contexto, o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Diante disso, acolho a impugnação do DF constante do ID: 30569821 Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para correção das planilhas de ID: 20590539 – pp. 5/6 (SANTA MOREIRA RIBEIRO), devendo-se observar, quanto aos juros de mora, os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Ressalto que, em relação à SANTA MOREIRA RIBEIRO, determinou-se a exclusão das parcelas devidas do benefício alimentação a partir de dezembro de 2000 e que a substituída renunciou ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (ID 10919744), renúncia homologada pela decisão de ID: 10919753. Oficie-se à COORPRE, dando ciência da presente decisão. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 26 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador